Tribunal: TJSP
Processo: 0177151-27.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2019-07-11

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000543608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0177151-27.2012.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes OXFORD DO BRASIL GESTÃO DE MARCAS LTDA, PATRIZIA
BERTA COHEN e HAYO COHEN, é embargado FUNDO DE RECUPERAÇÃO
DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PARONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 11 de julho de 2019.
Souza Lopes
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0177151-27.2012.8.26.0100/50001 - Voto no 35129 – Talita/Roberta
2
VOTO No: 35129
EDEC.No: 0177151-27.2012.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : OXFORD DO BRASIL GESTÃO DE MARCAS LTDA E OUTROS
EBDO. : FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITO
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 738/742, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos
recorrentes.

Sustentam que o V. Acórdão possui omissão, pois
não analisou as questões fáticas aduzidas pelos recorrentes, pois houve
complementação da documentação que aponta a hipossuficiência
financeira das partes. Buscam sanar o vício apontado.
É o relatório.

O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo a r.
decisão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
O Acórdão questionado foi expresso ao esclarecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0177151-27.2012.8.26.0100/50001 - Voto no 35129 – Talita/Roberta
3
motivos pelos negou provimento ao agravo interno dos embargantes.
Ao contrário do que dizem os recorrentes, não existe
qualquer omissão no julgado, que decidiu a questão apresentada de
forma fundamentada.
Está claro, portanto, que a pretensão dos embargantes
é forçar novo julgamento, para que seja admitida a tese exposta nos
presentes embargos, o que é inadmissível, pois à Câmara cabe o
julgamento da questão apresentada conforme o seu entendimento que,
aliás, está em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência.
Dou por prequestionados todos os fundamentos dos
recursos, observando-se que, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SOUZA LOPES
Relator